Tribunal: TJDFT
Processo: 0705012-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705012-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA AGRAVADO: OTTO NADER PINTO DE FARIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA e GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por OTTO NADER PINTO DE FARIA, ora agravado: “Verifico que a parte autora já se manifestou em réplica na ID 99521116. Assim, considerando que as questões de fato não dependem de dilação probatória, uma vez que dependem apenas de prova documental que já foi produzida, o feito comporta julgamento antecipado. Venham os autos conclusos para julgamento, observada a ordem de conclusão e eventual preferência legal” (ID 32815980). Os agravantes alegam, em síntese, que “não foi oportunizada ao Agravante a produção da prova técnica e testemunhal, dessa forma, o magistrado a quo manifestou-se pela improcedência quanto aos pedidos relacionados à necessária análise Essa, certamente, iria corroborar sua tese, pois, a produção da prova pericial se mostra essencial para dirimir a controvérsia fática, maiormente quanto à existência ou não da cobrança de encargos ilegais. Para complementar as provas processuais para comprovação do inquestionável direito dos Agravantes, faz-se imperiosa a oportunidade para que sejam indicadas as testemunhas que possuem informações relevantes ao Juízo e ao processo, de modo que sejam ouvidas em audiência de instrução e julgamento determinada”. E pedem: “Ante o exposto, à luz dos fatos e fundamentos, requer: a) A concessão do EFEITO SUSPENSIVO ao Agravo de Instrumento a fim de obstar a eficácia da decisão agravada, suspendendo, por cautela, os autos de origem, até o julgamento de mérito deste recurso, uma vez que são fortes os argumentos para cassação ou reforma do julgado, haja vista que o Juízo viola os direitos constitucionais e processuais da Agravante ao negar a produção probatória, a prova testemunhal e a realização da perícia contábil, porquanto é nítido o cerceamento do direito de defesa nos atos praticados, além do que as medidas deferidas na origem podem prejudicar tanto a parte litigante como terceiros, se acaso não seja atribuído efeito suspensivo; b) Que reforme a decisão exarada nos autos originários e defira a realização de prova testemunhal e perícia contábil, e todas as outras provas necessárias, para averiguação fidedigna da quantia que possa vir a ser condenado o Agravante ao pagamento”. Preparo regular (ID 32815983). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Embora até a mitigação do caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conferida pela jurisprudência, mais especificamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC deve se restringir àquelas hipóteses em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Decisões como a agravada (que definem instrução probatória) não se encontram no rol do art. 1.015, CPC. Indeferimento ou deferimento de produção de prova é matéria em relação à qual não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No sentido: “As decisões interlocutórias sobre a instrução probatória não são impugnáveis por agravo de instrumento ou pela via mandamental, sendo cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação” (RMS 65943-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 26/10/2021) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1015/CPC. ROL TAXATIVO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TEMA 988. URGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial que não se enquadra nas hipóteses previstas no rol do art. 1015 do CPC. 2. O imperativo legal se aplica às inteiras aos embargos à execução, haja vista a sua natureza de ação autônoma de conhecimento, cuja matéria de defesa poderá ser revista em sede de apelação, caso não elencada como hipótese de cabimento do agravo de instrumento. 3. A mitigação ao rol previsto no art. 1.015 do CPC, ocorrida em razão do julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pela sistemática dos recursos repetitivos - Tema 988, requer a presença da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se observa no caso dos autos, considerando que eventual cerceamento de defesa, pelo indeferimento de prova testemunhal, poderá ser arguida em preliminar do recurso de apelação. 4. Recurso desprovido” (Acórdão 1386763, 07166637920218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO ARTIGO 1.015 DO CPC. PRODUÇÃO PROVA PERICIAL. IRRECORRIBILIDADE. 1. Inexiste previsão legal para admissão do agravo de instrumento para reformar a decisão que protrai a análise da necessidade de perícia técnica, também não sendo caso de aplicação da taxatividade mitigada para admitir-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018), sendo certo que a decisão proferida não ostenta prejuízo ao agravante. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. Decisão liminar revogada” (Acórdão 1377238, 07174033720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do CPC, haja vista o recurso não se enquadrar nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. ( ). 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1313165, 07354058920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intimem-se os agravantes. Brasília, 20 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora